Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA RÉ. NÃO OBRIGATORIEDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FURTO E ARROMBAMENTO EM IMÓVEL LOCADO. PREJUÍZOS AO BEM. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. ART. 393, DO CC. RESCISÃO UNILATERAL EM DECORRÊNCIA DE INVASÕES CRIMINOSAS. NÃO ISENÇÃO DA CLÁSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CAUÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELOS JUROS DA POUPANÇA. ART. 38, § 2o, DA LEI No 8.245/91. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da realização de prova oral, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que o recorrente não tenha rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
3. A ausência da documentação da pessoa jurídica não importa em irregularidade na representação processual se consta dos autos cópia do instrumento de mandato, pois a lei de regência não estabelece a obrigatoriedade da apresentação dos atos constitutivos das pessoas jurídicas para a constituição de sua representação processual.
4. O locatário não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, conforme estabelece o art. 393, do CC.
5. Qualquer imóvel está sujeito a arrombamento e furto, fato esse que, isoladamente considerado, não autoriza o desfazimento unilateral do contrato de locação, sem pagamento de multa.
6. Se o contrato estabelecer que a caução deve ser restituída aos locatários, conforme art. 38, §2o, da Lei 8.245/91, é indiscutível que sobre a quantia prestada, a ser abatida do valor da multa contratual, deve incidir correção pelos índices de remuneração da caderneta de poupança.
7. Não há litigância de má-fé quando a parte autora limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não sendo possível encontrar nos autos conduta propositadamente dirigida a falsear a verdade ou produzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.
8. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignada da justiça, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, é indispensável que a parte seja devidamente advertida, no mandado, quanto aos efeitos de sua eventual contumácia, sem a qual não se revela possível a aplicação da multa.
9. Havendo condenação, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, do CPC. Atendidos os parâmetros legais, impõe-se a manutenção do decisum, nesse ponto.
10. Apelo do réu conhecido e não provido. Apelo dos autores parcialmente provido.